Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acusado se defende dos fatos expostos na peça inaugural. 1. 1. A ausência de menção da narrativa na denúncia referente a uma das três vítimas do roubo, perpetrado em concurso formal, impede a condenação do réu nesse respeito, sob pena de violação ao princípio da correlação ou congruência.
2. Recurso conhecido e provido.